Tribunal: STF
Processo: RE 90561
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-02-03
Data de publicação: 1982-02-03

Ementa:
- Embargos de Divergência. Honorários de advogado. Hipótese em que não se aplica o disposto no art. 20, § 5º, do Código de Processo Civil, na redação introduzida pela Lei n. 6745/1979, mas, sim, o art. 20, § 3º, combinado com o art. 260, ambos do CPC.. Embargos não conhecidos porque não comprovada a divergência, nos termos dos arts. 309, § 1º, e 305, do anterior Regimento Interno.